Tribunal: TJMT
Processo: 1027447-26.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027447-26.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), ODELTO DENICOLO - CPF: 274.127.760-53 (AGRAVANTE), DENICOLO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 30.536.603/0001-73 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO
DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO
– TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PARA QUE A REQUERIDA SE ABSTENHA DE EXIGIR A MIGRAÇÃO DO GRUPO TARIFÁRIO B PARA O GRUPO A EM RAZÃO DA EDIÇÃO DA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 1.059/2023 DA ANEEL – DIREITO ADQUIRIDO – DECISÃO REFORMADA - REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, DEMONSTRADOS - RECURSO PROVIDO.

“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano. A Resolução Normativa da Aneel 1.059/2023, ao criar novas regras para os consumidores que já estavam conectados ao regime tarifário B, a princípio, viola o direito adquirido do consumidor e extrapola o poder regulamentar.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1028005-32.2023.8.11.0000, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 22/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/05/2024)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1027447-26.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ODELTO DENICOLO e OUTROS

AGRAVADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento interposto por
ODELTO DENICOLO e OUTROS
contra decisão pelo MM. Juiz da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que em ação declaratória c/c repetição de indébito ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., “
indeferiu o pedido de concessão de liminar para obrigar a requerida, ora agravada, a reenquadrar os agravantes no Grupo B.”

Sustentam os agravantes, em síntese, que
“
adentraram com Ação Declaratória C/C Repetição de Indébito com Pedido de Tutela de Urgência. Isto porque, a antiga Resolução 414, de 2010, art. 100, I, posteriormente mantida na 1.000, de 2021, em seu artigo 292, previa que o consumidor de média ou alta tensão poderia optar pelo faturamento do Grupo B, desde que a potência nominal total dos transformadores fosse igual ou inferior a 112,5 kVA. Com o marco legal da energia solar, ou seja, publicação da Lei 14.300/2022, essa benesse foi legalmente instituída e tratada no § 1º, do art. 11, possibilitando que consumidores com geração distribuída, em média tensão, optem pelo faturamento no Grupo B. Os agravantes, possuindo duas usinas de geração fotovoltaica, realizaram os tramites e, por cumprirem todos os requisitos, obtiveram a autorização da agravada, para figurar no grupo B. Ocorre que em fevereiro de 2023, a ANEEL publicou a Resolução 1.059, regulamentando a Lei 14.300, inserindo o §3º e incisos no artigo 292 da Resolução 1.000, trazendo novos requisitos, não previstos anteriormente. De acordo com a normativa, além do transformador menor ou igual a 112,5 kVA, o novo regulamento proibiu que a unidade consumidora com geração distribuída aloque ou receba excedentes de energia de unidade consumidora distinta de onde ocorreu a geração de energia elétrica. Se não bastasse a criação de uma nova regra para o enquadramento do B Optante, o artigo 671-A da Resolução 1.059 determinou que as distribuidoras notificassem os consumidores que não se enquadrarem nas regras do §3º do art. 292. Com isso, após a publicação da Resolução 1.059, a distribuidora de energia local, no caso a requerida, A PARTIR DE NOVEMBRO DE 2023, PASSOU A, ARBITRARIAMENTE, REALIZAR A COBRANÇA DAS FATURAS DE ENERGIA COMO SE OS AUTORES FOSSEM DO GRUPO A, conforme faturas juntadas aos autos do processo originário. Nesse sentido, entende-se que a referida resolução extrapolou os limites da competência da Agência de regular e fiscalizar o setor elétrico no Brasil. A alteração feita pela requerida de forma totalmente arbitrária conferiu duas opções aos agravantes: a) não alocar ou receber excedentes de energia de outras unidades consumidoras ou; b) permanecer na modalidade de faturamento do Grupo A. Acontece que a primeira opção é um retrocesso ao setor de energia solar, já que impossibilita/dificulta os agravantes de alocar ou receber excedentes de energia solar, forma de geração totalmente sustentável. Além de ser inviável, visto alto investimento realizado. Cumpre esclarecer que um dos fatores decisivos que levou os agravantes a investir na aquisição da usina fotovoltaica foi a opção de ter o faturamento do Grupo B para algumas unidades consumidoras beneficiárias, usufruindo de um benefício previsto na regulação em vigor naquela época. Quanto a segunda opção significa obrigar os agravantes a ter uma demanda contratada, que nada mais é do que a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição – TUSD, que corresponde ao valor monetário unitário determinado pela ANEEL1, em R$/kW, utilizado para efetuar o faturamento mensal de usuários do sistema de distribuição de energia elétrica pelo uso do sistema de distribuição, cuja cobrança onera sobremaneira os agravantes.”

Afirmam que
“
conforme devidamente demonstrado na petição inicial, as novas regras que tirariam o direito dos agravantes de se enquadrar no Grupo B, vieram com a Resolução Normativa nº 1.059/2023 da ANEEL de 7 de fevereiro de 2023, ou seja, posterior a construção e aprovação das usinas. A resolução Normativa n. 1.059/2023 – ANEEL foi editada com a finalidade de regulamentar o art. 11 da Lei n. 14.300/2022, a qual proíbe que a unidade consumidora com geração distribuída aloque ou receba excedentes de energia da unidade consumidora distinta de onde ocorreu a geração da energia elétrica, ou seja, que alterem o enquadramento de suas unidades consumidoras do faturamento do Grupo B para o Grupo A. Contudo, essa exigência traz sérios prejuízos de ordem financeira, além de ferir o direito adquirido. Nesse sentido, constata-se que a agravada, ao enquadrar os agravantes arbitrariamente, com base na supracitada resolução, viola, a princípio, o direito adquirido, eis que o investimento das usinas de geração de energia fotovoltaica, o protocolo de energia solar e a opção pelo sistema de compensação para unidades consumidoras foram realizados na vigência da Resolução Normativa n. 414/2010, posteriormente alterada pela RN n. 1000, de 2021. Naquela oportunidade, os agravantes atendiam aos critérios estabelecidos, de modo que não podem ser prejudicadas com o estabelecimento de novos critérios.”

Requer, ao final,
“o
recebimento da presente ação, para liminarmente, deferir a TUTELA DE URGÊNCIA, determinando que a Unidade Consumidora do requerente seja enquadrada novamente no GRUPO B-Optante, se abstendo a requerida de realizar qualquer cobrança de tarifa de demandada fora dos moldes já contratados, enquanto tramitar o processo, sob pena de multa diária A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, liminarmente, ou seja, inaudita altera pars, determinando que a Unidade Consumidora dos agravantes seja enquadrada novamente no GRUPO B-Optante, se abstendo a agravada de realizar qualquer cobrança de tarifa de demandada fora dos moldes já contratados, enquanto tramitar o processo, sob pena de multa diária.”

A liminar foi indeferida.

Devidamente intimada, a agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

O presente recurso comporta provimento.

Isso porque, sobre o tema, este Tribunal já decidiu:

“Cumpre esclarecer, que existem dois grandes conjuntos de Unidades Consumidoras vinculadas ao Sistema Elétrico Nacional, cuja divisão é feita de acordo com a tensão de conexão à rede, sendo as iguais ou maiores que 2,3 kV integrantes do Grupo A, enquanto aquelas inferiores a esse valor integram o Grupo B.

As UC do Grupo B são faturadas de acordo com o consumo de energia elétrica ativa (ou o custo de disponibilidade do sistema elétrico), e as do Grupo A, de acordo com o resultado de fórmula matemática que envolve multiplicação do limite estabelecido para a energia elétrica ativa contratada pelo número de horas do ciclo de faturamento e pela tarifa de energia, além de outras operações.

Com a edição da Lei n. 14.300/2022, que instituiu o marco legal da microgeração e minigeração distribuída, o Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE) e o Programa de Energia Renovável Social (PERS), as UC do Grupo A puderam optar pelo faturamento de acordo com o Grupo B, e, para isso, até o ano de 2023, exigia-se apenas a observância de requisito relacionado exclusivamente à “soma das potências nominais dos transformadores da unidade consumidora (...) menor ou igual a 112,5 kVA” (RN nº 1.000/2021 da ANEEL, art. 292, I e art. 11, § 1º da Lei n. 14.300/2022, veja a redação do dispositivo:

§ 1º Unidades consumidoras com geração local, cuja potência nominal total dos transformadores seja igual ou inferior a uma vez e meia o limite permitido para ligação de consumidores do Grupo B, podem optar por faturamento idêntico às unidades conectadas em baixa tensão, conforme regulação da Aneel.

Na sequência, a Aneel editou a Resolução Normativa n. 1.059/2023, e passou a exigir, em acréscimo, a inexistência de “alocação ou recebimento de excedentes de energia em unidade consumidora distinta de onde ocorreu a geração de energia elétrica” (RN nº 1.059/2023 da ANEEL, art. 292, § 3º, III).

“Art. 292. § 3º Para unidade consumidora participante do SCEE, a opção de que trata o caput pode ser efetuada desde que atendidos, de forma conjunta, os seguintes critérios:

I - possuir microgeração ou minigeração distribuída na unidade consumidora;

II - a soma das potências nominais dos transformadores da unidade consumidora for menor ou igual a 112,5 kVA; e

III - não haver alocação ou recebimento de excedentes de energia em unidade consumidora distinta de onde ocorreu a geração de energia elétrica.” (NR)

Ou seja, a nova resolução estabeleceu que as unidades consumidoras, na modalidade de geração distribuída, estão vedadas de receber ou alocar energia excedente de uma unidade consumidora distinta do local em que foi gerada.

Para tanto, institui no seu artigo 671-A, que as distribuidoras devem notificar os consumidores que não se enquadrem na redação do § 3º, art. 292, para que se adequem ao novo modelo de faturamento no prazo estipulado, sob pena do reenquadramento ocorrer de forma automática no próximo ciclo de faturamento.

Assim, a Energisa/MT notificou o Autor e informou que a sua modalidade de faturamento tarifário seria alterada em decorrência da mencionada normativa.

Diante da mudança repentina produzida pela Resolução da ANEEL e de sua evidente ofensa as disposições normativas trazidas pela Lei 14.300/22, ajuizou a demanda obrigacional e requereu, em tutela de urgência, que a requerida se abstenha de exigir quaisquer cobranças de tarifa diversas daquelas realizadas quando da aprovação do projeto, bem como mantenha a UC da autora como B-optante, com a manutenção de seus possíveis beneficiários. Teve seu pedido liminar deferido, razão do inconformismo da agravante.

Extrai-se dos autos que o autor fez expressivo investimento em energia sustentável, com o escopo de reduzir o gasto com a energia elétrica em suas unidades consumidoras. Referido investimento foi realizado 26/12/2022, após a aprovação do projeto de microgeração aprovado pela concessionária, a par disso, o dispositivo legal amparado pela concessionária, resolução 1.059, foi publicada em 07 de fevereiro de 2023.

Nesta análise de cognição sumária, é possível constar que a requerida, ao notificar o autor para se adequar a recente resolução, viola, a princípio, o direito adquirido, eis que o investimento da usina de geração de energia fotovoltaica, o protocolo de energia solar e a opção pelo sistema de compensação para unidades consumidoras foram realizados considerando a resolução vigente à época.

Naquela oportunidade, o autor atendia aos critérios estabelecidos, de modo que não pode ser prejudicado com o estabelecimento de novos critérios.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – GERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA – CONSUMIDOR ENQUADRADO NO GRUPO B OPTANTE – SUPERVENIÊNCIA DE NOVA REGULAMENTAÇÃO NORMATIVA (RN Nº 1.059/2023 DA ANEEL) – TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO QUE DETERMINOU QUE A CONCESSIONÁRIA SE ABSTENHA DE EXIGIR A MIGRAÇÃO DO GRUPO TARIFÁRIO B PARA O GRUPO A E DE REALIZAR COBRANÇA DE ENERGIA DEMANDADA FORA DOS MOLDES CONTRATADOS ANTERIORMENTE – PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO PELA PARTE AUTORA – POTENCIAL OFENSA AO ATO JURÍDICO PERFEITO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “O novo comando (Resolução Normativa ANEEL nº 1.059/2023), ao impor a obrigação de contratar demanda sob ameaça de suspensão do direito de acesso ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE), fere a razoabilidade, o direito de quem investiu no esforço de geração de energia limpa, contribuindo para a melhoria da matriz energética do país. Comprovada a regular adesão da empresa agravada ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE), tal circunstância, por si só, aparenta o direito à manutenção do faturamento da empresa agravada pelo grupo B optante, notadamente ante a justificada dúvida acerca da aplicação das restrições trazidas pela Resolução nº 1059/2023, da ANEEL, às situações jurídicas pretéritas formadas por contratos legítimos, em condição de ato jurídico perfeito” (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado – RAI nº 1012439-43.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 22/08/2023). (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1013617-27.2023.8.11.0000, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 07/11/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER – DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE TUTELA PARA QUE A RÉ SE ABSTENHA DE EXIGIR A MIGRAÇÃO DO GRUPO TARIFÁRIO B PARA O GRUPO A, DA UC Nº. 6/1311691-8, BEM COMO RESTABELEÇA O RECEBIMENTO DE EXCEDENTE DE ENERGIA NA UC 6/3147002-4, SOB PENA DE MULTA-DIÁRIA - REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, DEMONSTRADOS – ATO JURÍDICO PERFEITO – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO. O cerne da demanda gira em torno da legalidade da notificação encaminhada pela agravante à agravada, que tratava acerca da mudança dos critérios para a aplicação de tarifa do chamado grupo B àquelas unidades consumidoras enquadradas como parte do grupo A, consoante Resolução Normativa ANEEL nº 1.059/2023, que alterou a RN nº. 1.000/21. O novo comando, ao impor a obrigação de contratar demanda sob ameaça de suspensão do direito de acesso ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE), fere a razoabilidade, o direito de quem investiu no esforço de geração de energia limpa, contribuindo para a melhoria da matriz energética do país. Comprovada a regular adesão da empresa agravada ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE), tal circunstância, por si só, aparenta o direito à manutenção do faturamento da empresa agravada pelo grupo B optante, notadamente ante a justificada dúvida acerca da aplicação das restrições trazidas pela Resolução nº 1059/2023, da ANEEL, às situações jurídicas pretéritas formadas por contratos legítimos, em condição de ato jurídico perfeito. Lado outro, a medida presente é perfeitamente reversível, especialmente porque na eventual improcedência dos pedidos, os valores abatidos nas faturas de consumo dos imóveis destinatários do excedente de energia elétrica produzido pelo autor, poderão ser objeto de cobrança através dos meios próprios. (TJ-MT - AI: 10124394320238110000, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 16/08/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/08/2023)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – EXIGÊNCIA PARA MUDANÇA DE GRUPO TARIFÁRIO – ADVERTÊNCIA PARA A INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA – PREJUÍZOS ECONÔMICOS À ATIVIDADE EMPRESARIAL DA EMPRESA – NECESSIDADE DE MEDIDA URGENTE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional. II - Sob pena de malferir os primados da segurança jurídica, não há como exigir que o agravante faça investimentos em detrimento do interesse próprio, ainda mais de inopino, isso, ainda, a fim de adaptar o sistema para migrá-lo para um regime de faturamento menos benéfico. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1000738-51.2024.8.11.0000, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 13/03/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2024)

Além do mais, esclarece-se que a Lei nº 14.300/2022, que instituiu o Marco Legal da Microgeração e Minigeração Distribuída, embora publicada em 2022, não revogou o direito adquirido daqueles que possuíam usina de energia solar instalada e em funcionamento antes da sua entrada em vigor.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1028005-32.2023.8.11.0000, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 22/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/05/2024)

No caso dos autos, os agravantes, após cumprirem todos os requisitos exigidos,
obtiveram a autorização da agravada, para figurar no grupo B, não podendo, agora, serem prejudicados com o estabelecimento de novos critérios exigidos pela Resolução 1.059, sob pena de violação do princípio do direito adquirido.

A propósito, esta Câmara já decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – GERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA – CONSUMIDOR ENQUADRADO NO GRUPO B OPTANTE – SUPERVENIÊNCIA DE NOVA REGULAMENTAÇÃO NORMATIVA (RN Nº 1.059/2023 DA ANEEL) – TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO QUE DETERMINOU QUE A CONCESSIONÁRIA SE ABSTENHA DE EXIGIR A MIGRAÇÃO DO GRUPO TARIFÁRIO B PARA O GRUPO A E DE REALIZAR COBRANÇA DE ENERGIA DEMANDADA FORA DOS MOLDES CONTRATADOS ANTERIORMENTE – PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO PELA PARTE AUTORA – POTENCIAL OFENSA AO ATO JURÍDICO PERFEITO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “O novo comando (Resolução Normativa ANEEL nº 1.059/2023), ao impor a obrigação de contratar demanda sob ameaça de suspensão do direito de acesso ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE), fere a razoabilidade, o direito de quem investiu no esforço de geração de energia limpa, contribuindo para a melhoria da matriz energética do país. Comprovada a regular adesão da empresa agravada ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE), tal circunstância, por si só, aparenta o direito à manutenção do faturamento da empresa agravada pelo grupo B optante, notadamente ante a justificada dúvida acerca da aplicação das restrições trazidas pela Resolução nº 1059/2023, da ANEEL, às situações jurídicas pretéritas formadas por contratos legítimos, em condição de ato jurídico perfeito” (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado – RAI nº 1012439-43.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 22/08/2023).
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1013617-27.2023.8.11.0000, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 07/11/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA QUE A REQUERIDA SE ABSTENHA DE EXIGIR A MIGRAÇÃO DO GRUPO TARIFÁRIO B PARA O GRUPO A EM RAZÃO DA EDIÇÃO DA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 1.059/2023 DA ANEEL – DIREITO ADQUIRIDO – DECISÃO MANTIDA - REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, DEMONSTRADOS - AGRAVO DESPROVIDO. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano. A Resolução Normativa da Aneel 1.059/2023, ao criar novas regras para os consumidores que já estavam conectados ao regime tarifário B, a princípio, viola o direito adquirido do consumidor e extrapola o poder regulamentar.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1028005-32.2023.8.11.0000, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 22/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/05/2024)

No mesmo sentido:

"APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PÚBLICO. ENERGIA ELÉTRICA. RECLASSIFICAÇÃO TARIFÁRIA. SUBCLASSE AGROINDUSTRIAL. RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010. RESOLUÇÃO ANEEL Nº 800/2017. DECRETO N. 62.724/68. PRESCRIÇÃO DECENAL. 1. Cumpre à concessionária de energia elétrica informar ao consumidor sobre as opções tarifárias disponibilizadas, devendo enquadrá- lo na mais vantajosa ou facultar-lhe a devida escolha. A referida norma imputa à concessionária a responsabilidade pela classificação equivocada da unidade consumidora, bem como o dever de informar ao consumidor, quando da solicitação, opções disponíveis de faturamento tarifário. Caso concreto em que evidenciado o proceder equivocado da concessionária, a qual enquadrou o consumidor em espécie tarifária que o levou ao pagamento de valores a maior. 2. A Resolução n. 800/2017, que revogou o art. 5º da Resolução 414/2010, dispõe sobre o enquadramento tarifário de atividade agroindustrial no inciso V do art. 53-J. Com efeito, anteriormente à entrada em vigor da Resolução n. 800/2017, o art. 16 do Decreto n. 62.724/68 já classificava a atividade desenvolvida pela parte autora como agroindustrial. Nesse sentido, percebe-se que a Resolução n. 800/2017 manteve o enquadramento já previsto no art. 5º da Resolução n. 414/2010, nos termos do Decreto n. 62.724/68. (...)"
(TJ-RS - AC: 50006752320178210097 FLORES DA CUNHA, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Data de Julgamento: 29/03/2023, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 30/03/2023).

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024